Tribunal: TJMT
Processo: 1034780-60.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034780-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITO LIMA FERREIRA - CPF: 622.123.381-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1034780-60.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1034780-60.2023.8.11.0001

Recorrente:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido:
Benedito Lima Ferreira

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE
ÁGUA
- INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - FATURAS QUITADAS – SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recorrente não se desincumbiu do ônus
probandi
referente a fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe. Por não existir débitos pendentes, mostra-se indevida a suspensão, ante o pagamento demonstrado, o que tipifica o ilicitude do ato e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1034780-60.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1034780-60.2023.8.11.0001

Recorrente:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido:
Benedito Lima Ferreira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
5.o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id. 191066893)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 191066895): defendeu a ausência de dano moral, já que o corte de água ocorreu por atraso de pagamento das faturas sendo seu fornecimento já restabelecido.

Contrarrazões (Id. 195193683):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1034780-60.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1034780-60.2023.8.11.0001

Recorrente:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido:
Benedito Lima Ferreira

VOTO

Eminentes pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais derivados de corte irregular realizado pela concessionária de serviço de água em residência.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido, é consumidor da empresa recorrente, sendo o
titular da
Unidade Consumidora no
465919-8
.

Aduz que
no dia
10/07/2023
foi surpreendido com a suspensão do fornecimento de água, ao procurar a empresa em busca de informações, foi lhe dito que o corte ocorreu em razão de inadimplência referente as faturas de junho e julho de 2023, sendo a primeira no valor de R$ 294,60 (duzentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos) e a segunda 274,59 (duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), todavia o autor alega que estava com suas faturas adimplidas conforme comprovantes juntados sob os Id. 191066860 e Id. 191066861.

Informa que procurou a concessionária em busca de solucionar o equívoco e restabelecer o fornecimento de água de forma amigável
, porém sem êxito na solução do problema,
fatos que lhe causaram enormes prejuízos de ordem material e moral.

Em análise ao conjunto probatório, é possível verificar que o corte de fornecimento de água ocorreu em 10/07/2023 data posterior ao pagamento das faturas que foram adimplidas respectivamente em 10/07/2023 às 09h18 e em 01/06/2023 às 16h16, conforme comprovantes anexos.

Incontroverso que inexistia débitos pendentes, tampouco houve notificação prévia. Portanto não assiste razão à recorrente quando alega que o corte se deu por conta do atraso no pagamento das faturas.

Portanto não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Na presente hipótese, o dano moral decorre da ilicitude da conduta da concessionária de água, ao efetuar o corte indevido, submetendo o consumidor a ter o fornecimento de água interrompido.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. ÁGUA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. CORTE INDEVIDO. SEM NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não demonstração da legalidade do corte. Ainda que se constate a ocorrência de débitos em aberto, age em descumprimento da legislação a concessionária que suspende o fornecimento do serviço sem notificação prévia do consumidor
. 2. No caso, o dano moral decorre do constrangimento oriundo da privação de serviço essencial à vida cotidiana de qualquer cidadão. Dano moral in re ipsa. 3. Quantum indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1006455-03.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023).

RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATO INCONTROVERSO. FATURA PRETÉRITA ADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE AVISO DE CORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM A SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
Se não restou existência de notificação de aviso prévio de corte, via de consequência, é ilegal a suspensão no fornecimento dos serviços, configurando assim ato ilícito
. (N.U 1038813-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Assim, delineados o dano e a conduta, não há dúvidas acerca do dever de indenizar.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$6.000,00 (seis mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024